Tribunal: STF
Processo: Rcl 71962
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Golden Imex Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do processo nº 0024453-81.2020.5.24.0061, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante (eDoc 1, p. 2-3):



    “A reclamação trabalhista foi ajuizada por ‘JOSEFA’, obreira, aos 18/05/2022, alegando que trabalhou para empresa RIO GRANDE, e que aos 31/03/2020 foi demitida sem justa causa, e não percebeu as verbas rescisórias.



    Antes da citação foi pleiteado e deferido o arresto de crédito, momento em que a GOLDEN, ora peticionante, foi intimada do arresto, e para ser depositado em juízo o valor equivalente.



    Imediatamente, a GOLDEN informou nos autos que a ordem de arresto não poderia ser cumprida, pois o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos da IDPJ nº 5287045-60.2019.8.0137, decretou a falência das empresas RIO GRANDE S/A e TOTAL S/A, e ainda determinou que os valores da locação fossem depositadas nos autos do processo de falência.



    Pois bem, antes da citação o Juízo da Vara do Trabalho de Paranaíba-MS tinha a inequívoca ciência do estado de FALIDA que pesava contra a reclamada RIO GRANDE.



    Ocorre, que o feito seguiu sem curso normalmente, sem a devida observância aos comandos contidos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 que determinam a intimação do administrador judicial.



    Foi feito mais, foi aceito que pessoas que não o administrador judicial representasse a falida RIO GRANDE, inclusive sem legitimidade apresentando defesa em nome desta.



    Por seu turno, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região decretou por sanada a ausência de citação da reclamada Rio Grande em razão do comparecimento espontâneo de pessoas diferentes do administrador judicial.



    Em melhores palavras, que a lide autorizava a não observância do regramento contido no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. E mesmo decretada a falência da Rio Grande essa poderia ser representada pela pessoa dos sócios/administradores não sendo necessário o envolvimento do administrador judicial."



    Sustenta que "a exceção praticada pelo TRT 24ª Região não está disciplinada no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sendo regra cogente que decretada a falência o administrador judicial deve ser intimado, sob pena de nulidade processual" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o TRT 24ª Região afastou integramente o comando legal que determina a intimação do administrador judicial – inciso V, do art. 75 do CPC, e parágrafo único, do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 – violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 10 do C. STF" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral" (eDoc 1, p. 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 17.09.2024. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 20.09.2024.



    Há, no caso, impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da nulidade da citação, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade. Incide, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Assim, pretende o reclamante lançar mão indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente